Tribunal: TJES
Processo: 5019905-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019905-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO ALVES SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019905-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENATO ALVES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO INTERESTADUAL. DIREITO DE APROXIMAÇÃO FAMILIAR RELATIVO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E D
E
FICIT DE VAGAS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por
RENATO ALVES SOARES
contra decisão da

2ª

Vara Criminal de Viana/ES
, que
indeferiu o pedido de recambiamento
do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo, em razão da
superlotação carcerária
e da ausência de vagas no sistema prisional capixaba.

2. A defesa busca o
recambiamento sem prévia permuta
, alegando
idade avançada
e necessidade de
aproximação familiar
, ou, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se se o agravante possui direito subjetivo ao recambiamento, bem como se estariam presentes os requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei de Execução Penal prevê, em seus arts. 41, X, 86 e 103, a importância da proximidade familiar na execução penal. Contudo, tais normas não estabelecem direito absoluto ao recambiamento.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assevera que o direito do preso de cumprir pena próximo à família é relativo, podendo ser indeferido quando houver fundamentação idônea, inclusive com base em limitações estruturais do sistema prisional (STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021; AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23/09/2015).
6. No caso concreto, o indeferimento fundamentou-se na superlotação carcerária e no deficit de vagas, o que inviabiliza o recambiamento pretendido, sob pena de violação ao interesse da administração penitenciária e de desorganização sistêmica, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça.

7. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP, inexistindo situação excepcional que justifique a medida. A falta de vagas no estado de destino não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recambiamento interestadual previsto nos arts. 41, X, 86 e 103 da Lei de Execução Penal constitui faculdade da Administração e do Juízo da Execução, não se tratando de direito subjetivo do apenado, podendo ser legitimamente indeferido diante de limitações estruturais do sistema prisional e do interesse da administração penitenciária.

2. A ausência de vagas no sistema prisional do estado de destino não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando o apenado já se encontra custodiado em estabelecimento adequado e sem comprovação dos requisitos do art. 117 da LEP.

Dispositivos legais citados:

– Lei de Execução Penal, arts. 41, X; 86; 103; 117.

Jurisprudência citada:
– STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, DJe 30/03/2021.
– STJ, AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23/09/2015, DJe 02/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019905-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENATO ALVES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
RENATO ALVES SOARES
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que negou seu pedido de recambiamento do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a reforma da r. decisão, para que seja autorizado o recambiamento para o Estado do Espírito Santo, sem condicionamento à prévia permuta, invocando o direito de aproximação familiar e sustentando que sua condição de pessoa idosa exigiria tratamento diferenciado. Busca, ainda, de forma subsidiária, a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que a inexistência de vagas no sistema prisional capixaba não poderia servir de óbice absoluto ao atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que o agravante, condenado em regime fechado a 41 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, cumpre pena na Casa de Custódia Dalton Castro Crespo de Castro, na Cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no Estado do Rio de Janeiro.

O reeducando alega ser pessoa idosa e possuir família no Estado do Espírito Santo e, por esses motivos, pretende ser recambiado para este Estado da Federação.

Apesar dos argumentos defensivos e do interesse do reeducando em realizar o recambiamento, o Juízo da Execução indeferiu o pedido, em razão da superlotação carcerária e do deficit significativo de vagas no sistema prisional do Estado.

Cumpre esclarecer que o art. 103, da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, estabelece que a execução da pena deve ocorrer, quando possível, em local próximo ao meio social e familiar, e que o art. 41, inciso X, da própria LEP, confere aos detentos alguns direitos, tais como o de visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Não se pode negar, portanto, a preocupação do referido diploma legal em proporcionar ao reeducando uma proximidade ao seio familiar, com o intuito de alcançar a sua ressocialização.

Todavia, importante ressaltar que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob os fundamentos de idade avançada e de proximidade com a família.

Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida.

Como sabido, “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)”.(STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Assim, havendo justificativa, em tese plausível, apresentada pela douta Magistrada e, mediante a ponderação de princípios que regem a execução criminal, não vejo como proceder o recambiamento do apenado, na forma desejada.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in vebis
:

“
[
...
]

Não há como admitir que a administração penitenciária ignore seus próprios dados técnicos e assuma nova demanda incompatível com os espaços existentes. A transferência, nestes termos, deixaria de ser ato de ressocialização para se converter em medida de desorganização sistêmica
[
...
]
”.

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice a negativa de transferência de estabelecimento prisional fundada nas circunstâncias do caso concreto e no interesse da Administração da Justiça Criminal, como ocorre no caso em análise.

Por fim, quanto à possibilidade da concessão de prisão domiciliar, da análise da decisão ora combatida, observo que a douta magistrada corretamente indeferiu o pedido do recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício.

Como bem observa o Ministério Público de Segundo Grau,
“a

inexistência de vagas no sistema carcerário de destino não converte o apenado, automaticamente, em destinatário de prisão domiciliar, sobretudo quando já se encontra custodiado em unidade prisional que atende às determinações legais e cuja lotação não foi objeto de impugnação”
.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.